Tribunal: TJMT
Processo: 0000689-44.2018.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000689-44.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADRIANO PADILHA DA SILVA - CPF: 019.026.371-78 (APELANTE), NADJA BARROS MARTINS - CPF: 024.779.091-50 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), DENIS CLEITON BARROS - CPF: 002.472.621-45 (APELANTE), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE DENIS CLEITON BARROS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ADRIANO PADILHA DA SILVA.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000689-44.2018.8.11.0030

APELANTE: ADRIANO PADILHA DA SILVA, DENIS CLEITON BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRETENSÃO PREJUDICADA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – VERSÕES DEFENSIVAS INVEROSSÍMEIS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – INVIABILIDADE – RÉUS REINCIDENTES – CRIME DE RESISTÊNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ESCORREITA –
RECURSO DE DENIS CLEITON BARROS DESPROVIDO, E DE ADRIANO PADILHA DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela apreensão da droga e pela prisão dos apelantes.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Não há crime no caso de resistência quando o agente se debate para não ser algemado, sem que haja ameaça ou violência empregada contra o funcionário público.

A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000689-44.2018.8.11.0030

APELANTE: ADRIANO PADILHA DA SILVA, DENIS CLEITON BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Denis Cleiton Barros e Adriano Padilha da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que condenou o primeiro apelante à pena definitiva de 7 anos de reclusão, e ao pagamento de 700 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], enquanto o segundo acusado foi condenado à reprimenda de 10 anos de reclusão, ao pagamento de 710 dias-multa, e de 5 meses e 15 dias de detenção, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, e de resistência [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, e art. 329, do CP].

Destaco, outrossim, que os apelantes foram absolvidos da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006].

A defesa de
Denis Cleiton Barros
postula, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pede a absolvição da prática do crime de tráfico, com a desclassificação para o delito de porte de droga para consumo próprio. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, por considerá-la exacerbada.

O apelante
Adriano Padilha da Silva
também busca a absolvição do crime de tráfico, e a fixação da pena do crime de posse de arma com numeração raspada em seu mínimo legal.

Pede, também, a absolvição do crime de associação para o tráfico e de resistência. Se, mantida a condenação, propugna pelo redimensionamento da pena imposta, com o reconhecimento da minorante do “tráfico privilegiado”, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Nobres concorda com a absolvição do réu
Adriano Padilha da Silva
pela prática do crime de resistência. No mais, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020